Tribunal: TJMT
Processo: 1079589-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079589-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALTER RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 507.633.009-00 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS EM NÍVEIS SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que conheceu de Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Juína/MT.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao pagamento de adicional de insalubridade, diante da ausência de prova técnica que comprove a exposição habitual e permanente a agentes insalubres em níveis superiores aos limites de tolerância legalmente estabelecidos.

3.

Os documentos técnicos apresentados pelo Município, especialmente o LTCAT e o parecer do SESMT, elaborados por profissionais habilitados, comprovam a inexistência de exposição do servidor a agentes insalubres em níveis que justifiquem o adicional, em conformidade com a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.

A disponibilização regular de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), acompanhada de orientação e controle de uso, descaracteriza o direito ao adicional de insalubridade, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

O ônus da prova acerca das condições insalubres é do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e não houve produção de contraprova idônea capaz de infirmar as conclusões dos laudos oficiais.

6.

Laudos técnicos oficiais, como o LTCAT e os pareceres do SESMT, gozam de presunção de veracidade e apenas podem ser afastados mediante prova técnica de igual ou superior valor, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso é firme no sentido de exigir prova técnica adequada para o reconhecimento de adicional de insalubridade, sendo insuficiente a mera alegação ou o histórico funcional.

8. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Valter Rodrigues de Miranda em face da decisão monocrática que conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Juína/MT.

Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de adicional de insalubridade retroativo, requerendo o pagamento do adicional no grau máximo, alegando desempenhar atividades laborais expostas a agentes insalubres.

O Município de Juína apresentou defesa, instruída com documentação técnica, incluindo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), parecer técnico do SESMT, fichas de EPI e exames de saúde ocupacional, os quais concluíram pela inexistência de exposição habitual e permanente a agentes insalubres em níveis superiores aos limites de tolerância legalmente estabelecidos.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, por ausência de comprovação técnica acerca da efetiva exposição insalubre nas condições alegadas.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, o qual foi analisado monocraticamente, com decisão no sentido de manter a sentença pelos próprios fundamentos.

Novamente irresignado, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno, insistindo na reforma do julgado e reiterando os argumentos anteriormente expostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025